Tribunal: STJ
Processo: 0015685-23.2022.8.13.0686
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943392 - MG (2025/0178255-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: V L DOS S
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ. MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 182/STJ, em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. O recorrente sustenta que impugnou todos os fundamentos utilizados para inadmitir
o recurso especial, de forma direta, específica e concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se a ausência de impugnação específica e integral
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento
do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ. A ausência de
impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de
que os fundamentos autônomos/suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram
efetivamente combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de
argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao
tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada de forma
específica, concreta e integral, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51251010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c2d7f44e-65d4-4b66-bb0c-8e14ccc98e8a

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.743.663/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
e STJ, AgRg
18/3/2025
28/3/2025
no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
4/2/2025
DJEN de
.
11/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51251010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c2d7f44e-65d4-4b66-bb0c-8e14ccc98e8a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943392 - MG (2025/0178255-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: V L DOS S
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ. MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 182/STJ, em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. O recorrente sustenta que impugnou todos os fundamentos utilizados para inadmitir
o recurso especial, de forma direta, específica e concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se a ausência de impugnação específica e integral
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento
do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ. A ausência de
impugnação específica, concreta e integral de todos os fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de
que os fundamentos autônomos/suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram
efetivamente combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de
argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao
tema.
Documento eletrônico VDA51251013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: 8d94f2fc-81f7-46ae-85c0-421285b0e08f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada de forma
específica, concreta e integral, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.743.663/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
e STJ, AgRg
18/3/2025
28/3/2025
no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
4/2/2025
DJEN de
.
11/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V L DOS S contra a decisão de fls.
3.480/3.484 que não conheci do agravo em recurso especial com fundamento no óbice
da Súmula n. 182/STJ.
O recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “a
defesa cuidou de impugnar, pormenorizadamente, cada um dos fundamentos que
” (fl. 3.490), de forma direta, específica e
obstaram o seguimento do apelo nobre
concreta, em conformidade com o princípio da dialeticidade recursal.
Alega, ainda, que não incide no caso concreto o óbice da Súmula n. 7 do STJ e
insiste na alegação de ofensa aos arts. 157 e 413, § 1o, ambos do Código de Processo
Penal – CPP, sob os fundamentos de que houve excesso de linguagem na pronúncia e
quebra da cadeia de custódia.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental a
decisum
fim de que o apelo especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado. O
decisum
agravo em recurso especial não pode mesmo ser conhecido, em razão da ausência de
impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do apelo extremo.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base nos óbices das Súmulas n. 283 do STF (ausência de impugnação do fundamento
Documento eletrônico VDA51251013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: 8d94f2fc-81f7-46ae-85c0-421285b0e08f

de preclusão, em razão da formação da coisa julgada material, das alegações de
excesso de linguagem na pronúncia e de quebra da cadeia de custódia) e n. 7 do STJ
(cassação do veredicto condenatório).
Contudo, da leitura das razões recursais, constata-se que os fundamentos
relativos ao óbice da Súmula n. 283 do STF (ausência de impugnação do fundamento
de preclusão, em razão da formação da coisa julgada material, das alegações de
excesso de linguagem na pronúncia e de quebra da cadeia de custódia) não foram
impugnados concreta e especificamente.
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram o seguimento do recurso
especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a alegação
genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as razões que
sustentariam esta alegação.
A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração
de que os fundamentos autônomos/suficientes à manutenção do acórdão recorrido
foram efetivamente
,
combatidos nas razões do apelo especial mediante a transcrição
de argumentos ou trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto
.
ao tema
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO (ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93). PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DECORRENTE
DE
REFORMATIO
IN
MELLIUS
PROMOVIDA PELO ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 283 E 284, STF.
SUPOSTA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE ADEQUADO COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS
JULGADOS.
ABOLITIO
CRIMINIS.
NÃO
CONFIGURADA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 7, STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182,
STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I - Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência constitucionalmente reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
II - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração
das alegações deduzidas no recurso anterior, sem a
argumentação necessária para infirmar a decisão
recorrida. Incidência da Súmula n. 182, STJ. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.157.210/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
26/9/2023
DJe de
.)
2/10/2023
Documento eletrônico VDA51251013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: 8d94f2fc-81f7-46ae-85c0-421285b0e08f

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259,
§ 2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do
STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em
recurso especial teve por fundamento a ausência de
interposição do recurso cabível - agravo interno - no
Tribunal de origem, em relação à parte do acórdão que
aplicou entendimento firmado sob o rito dos recursos
repetitivos, bem como a falta de impugnação específica ao
óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Nas razões do presente recurso, a parte
agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões
que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
falta de dialeticidade recursal.
4. "Na via do recurso especial, é descabida a
análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
15/8/2023
DJe de
).
22/8/2023
5. O habeas corpus de ofício "é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso
que
não
ultrapassou
os
requisitos
de
admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/4/2021
15/4/2021
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.743.663/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
28/3/2025

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
17/11/2021
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
Com igual orientação:

Documento eletrônico VDA51251013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: 8d94f2fc-81f7-46ae-85c0-421285b0e08f

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se
a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e, portanto,
deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e
integral de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
11/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ (reincidência e regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
Súmula 83/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.43/2006 - tráfico
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Documento eletrônico VDA51251013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: 8d94f2fc-81f7-46ae-85c0-421285b0e08f

não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51251013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:16
Código de Controle do Documento: 8d94f2fc-81f7-46ae-85c0-421285b0e08f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0178255-4
AREsp 2.943.392 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00156852320228130686 10000231776139004 156852320228130686
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V L DOS S
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V L DOS S
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515=04605209056@
2025/0178255-4 - AREsp 2943392 Petição : 2025/0089845-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51224226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:00:35
Código de Controle do Documento: 2CC042B0-8A3B-41FC-9BB8-76096AC7DBF9